Tribunal: TJSP
Processo: 1017636-53.2023.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Segundos Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nítido inconformismo dos recorrentes com o teor do julgado. Recurso de caráter infringente. Ausência de pré-questionamento ante a interposição de Recurso Especial em face do acórdão ora recorrido. Caráter protelatório dos presentes embargos. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da

Ementa:
Segundos Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nítido inconformismo dos recorrentes com o teor do julgado. Recurso de caráter infringente. Ausência de pré-questionamento ante a interposição de Recurso Especial em face do acórdão ora recorrido. Caráter protelatório dos presentes embargos. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, §2o, do CPC). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.